Tribunal: TJMT
Processo: 0001068-47.2014.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001068-47.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO ISIDIO DE FARIA - CPF: 148.736.301-00 (APELANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA HIDALGO - CPF: 980.408.631-04 (APELANTE), TARCISIO ROQUE KROETZ - CPF: 242.000.509-00 (APELANTE), JOSE RENATO ORTIZ DO NASCIMENTO - CPF: 294.714.511-91 (APELADO), HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ - CPF: 884.290.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001068-47.2014.8.11.0087

APELANTE: HELIO ISIDIO DE FARIA, THIAGO DA SILVA HIDALGO, TARCISIO ROQUE KROETZ

APELADO: JOSE RENATO ORTIZ DO NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO – DEMANDA AJUIZADA ANTES DE EXPEDIDA CARTA DE ARREMATAÇÃO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO ATO JUDICIAL NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - VIA INADEQUADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Antes de expedida a carta de arrematação, não há judicial anulável por meio da ação anulatória, disposta no art. 486 do CPC/73 e art. 178, II, do CC, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida, ainda que por outro fundamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001068-47.2014.8.11.0087

APELANTE: HELIO ISIDIO DE FARIA, THIAGO DA SILVA HIDALGO, TARCISIO ROQUE KROETZ

APELADO: JOSE RENATO ORTIZ DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Hélio Isídio de Faria, Thiago da Silva Hidalgo
e
Tarcísio Roque Kroetz,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Anulatória de Arrematação no. 0001068-47.2014.811.0087, opostos em face de
José Renato Ortiz do Nascimento,
julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC. Por consequência, condenou os autores, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 30278040).

Irresignados, os autores/apelantes aduzem que a arrematação é nula, porquanto, deu-se em relação a bem pertencente a terceiro, que não o devedor.

Sustentam que, a escritura de compra e venda, por si só, não pode servir como base para o arresto do imóvel, sendo necessária a averbação na matrícula perante o CRI, razão pela qual a nulidade se corrobora, ante a falta de intimação do legítimo proprietário do imóvel, Sr. Tarcísio Roque Kroetz, como também do possuidor do bem,
Hélio Isídio de Faria, acerca da realização da hasta pública, conforme determina o art. 698 do CPC/73.

Defendem que o sentenciante incorreu em
error in procedendo
, o que conduz à nulidade da sentença; ou, caso não o reconheça, incorreu o julgado em
error in judicando
, fazendo
jus
a reforma do mérito, para que seja declarada a nulidade da arrematação, uma vez que o terceiro recorrente, como legítimo proprietário, deveria ter sido intimado.

Alegam que, o edital de leilão não foi publicado em jornal de ampla circulação, o que também enseja a nulidade da arrematação, uma vez que trouxe evidente prejuízo aos apelantes (ID’s 30278042/30278044).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID’s 30278045/30278047).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001068-47.2014.8.11.0087

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO
)

Eminentes Pares:

O embargante/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por falta de fundamentação.

Contudo, sem razão o apelante.

Com efeito, quanto à matéria, o art. 489 do NCPC dispõe que, para a sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa.

Na hipótese, o magistrado singular, ainda que de forma concisa, fez constar da sentença todos os seus elementos essenciais,
bem como enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo
, circunstância que afasta a aludida nulidade.

Assim, estando presentes todos os requisitos essenciais da sentença, que embasaram a razão de decidir do magistrado singular, não há qualquer nulidade a ser pronunciada.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da existência de nulidade da arrematação, ante a falta de intimação daquele que possui o imóvel registrado em seu nome e daquele que possui a posse do bem.

Pelo que dos autos consta, por meio de Carta Precatória (distribuída em 12/01/2009), o Juízo Deprecante (Juízo da 2a Vara da Comarca de Fátima do Sul/MS) determinou ao Juízo Deprecado (Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT) que este procedesse à avaliação e demais atos expropriatórios dos bens do executado, referente ao lote rural n°. 769 (setecentos e sessenta e nove), com área superficial de 100.8775 has (cem hectares, oitenta e sete ares e setenta e cinco centiares), compreendido na Gleba Braço Sul, setor 3-A, Estrada BS 109/110, no município de Guarantã do Norte/MT e devidamente matriculado sob o n°. R-01/M - 2.781, do livro 2-RG, do CRI da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT (ID 30278452).

Destaca-se que, o referido Termo de Penhora e Depósito foi lavrado por aquele Juízo Deprecante, em 03/12/2004, nos autos da ação de execução no. 291/2004 (1029-5), em que figura como exequente José Renato Ortiz do Nascimento e executado Thiago da Silva Hidalgo (ID 30278454 – Pág. 3).

O Auto de Avaliação foi lavrado em 30/03/2009, fazendo-se constar como total da avaliação a quantia de R$ 100.877,50 (cem mil oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) (ID 30278456 – Pág. 5).

Conforme certificado nos autos da Cata Precatória, referido edital foi devidamente publicado (ID 30278457 – Pág. 5/30278458 – Pág. 3), sendo o bem arrematado na 2a praça, pelo maior lance no valor de R$ 59.423,68 (cinquenta e nove mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos) (ID 30278458 – Pág. 8), quantia a ser abatida do valor da dívida, segundo consta do Termo de Praça Positiva (ID 30278459 – Pág. 1), uma vez que arrematação deu-se pelo próprio credor/exequente.

Ato contínuo, o juízo deprecado determinou, em 17/08/2011, a intimação do executado acerca da arrematação e cálculo atualizado do débito, de maneira que, não apresentado embargos à arrematação fosse expedida a Carta de Arrematação, nos termos do disposto no art. 703 do CPC, contudo, manteve-se ele inerte
, razão pela qual se determinou a expedição do Auto de Arrematação, em 15/05/2019 (ID 30278461 – Pág. 7)
.

Importa salientar que, embora não tenha o executado Thiago da Silva Hidalgo oposto os respectivos embargos à arrematação, em 26/06/2014, ajuizou esta demanda anulatória juntamente com Hélio Isídio de Faria e Tarcísio Roque Kroetz, a qual foi julgada improcedente.

Nesse contexto, entendo que a improcedência desta demanda anulatória, proclamada em sentença contra a qual os autores/apelantes se insurgem, deve ser mantida, uma vez que, à época de sua propositura (26/06/2014),
ainda não havia sido expedida a respectiva carta de arrematação na ação de execução
, de maneira que o ato (arrematação) não é ato judicial anulável, na forma dos dispositivos legais invocados pelos autores, quais sejam, art. 486 do CPC/73 e art. 178, II, do CC, que, a propósito, assim dispunha e dispõe, respectivamente:

Art. 486.
Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil
.

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a
anulação do negócio jurídico
, contado:

[...];

II -
no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico
;

Isso porque, não foi apresentado embargos à arrematação pelo executado, ora autor Thiago da Silva Hidalgo, de modo que não houve naqueles autos originários resolução do litígio por sentença, sendo incabível, portanto, a ação rescisória prevista no art. 486 do CPC/73, ora ajuizada.

Apenas para registro, segue precedente a
contrario sensu
:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 545 DO CPC. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE DESCRIÇÃO GEODÉSICA INCOMPLETA. REVISÃO DO JULGADO QUE IMPORTARIA EM REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA, ANULATÓRIA. ARTIGO 486 DO CPC. PRECEDENTES. 1. Não há falar em violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que venha examinar uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados preceitos legais. 2. [...]. 3.
A desconstituição da arrematação, após a expedição da respectiva carta de arrematação e transferência da propriedade, deve ser deduzida em ação própria, anulatória, prevista no art. 486 do Código de Processo Civil
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 94.259/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012).

Ainda:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a arrematação pode ser impugnada nos próprios autos da execução, mediante petição do interessado, ou invalidada, de ofício, caso haja nulidade,
sendo certo que, após expedida a respectiva carta, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória
. 2.
Se a ação anulatória SÓ tem cabimento após expedida a carta de arrematação
, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial para a propositura desse tipo de demanda deve ser a data de expedição da carta. 3. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1655729/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/02/2018, DJe 28/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA (ART. 486, CPC/73). CABIMENTO. EXECUÇÃO. CARTA DE ARREMATAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. 1-
No nosso ordenamento há previsão da ação anulatória (art. 486, CPC/73), a qual é utilizada para desconstituição de atos judiciais que não dependem de sentença ou que essa seja meramente homologatória. 2- Segundo precedentes do STJ: “
Uma vez expedida a carta de arrematação e transferida a propriedade com o registro no cartório imobiliário, não é possível a desconstituição do ato nos próprios autos da execução, sendo necessário o ajuizamento da ação anulatória (art. 486 do CPC)
”
. [...].
(TJGO, APELACAO CIVEL 26882-33.2015.8.09.0006, Rel. DR(A). JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, 4a CAMARA CIVEL, julgado em 29/09/2016, DJe 2126 de 06/10/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO DO AUTOR. QUERELA NULLITATIS. ART. 486 DO CPC/1973. ANULAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. CABIMENTO. ATO PERFECTIBILIZADO. PRETENSÃO QUE SOMENTE PODE SER AVIADA MEDIANTE AÇÃO AUTÔNOMA.
"É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a arrematação pode ser impugnada nos próprios autos da execução, mediante petição do interessado, ou invalidada, de ofício, caso haja nulidade,
sendo certo que, após expedida a respectiva carta, a sua desconstituição deve ser pleiteada na via própria, isto é, por meio de ação anulatória
."
(STJ, EREsp 1.655.729/PR, rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.02.2018). [...].
(TJSC, Apelação Cível n. 0300872-95.2014.8.24.0069, de Sombrio, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 05-07-2018).

Da mesma forma, entendo não ser esta demanda a via adequada para que os autores/apelantes Hélio Isídio de Faria e Tarcísio Roque Kroetz possam se insurgir quanto à arrematação realizada nos autos da execução movida em face do autor Thiago da Silva Hidalgo.

Até porque, quando perfectibilizada, com a expedição da Carta de Arrematação e, por consequência de seu cumprimento, têm os mesmos a seu dispor ação própria, uma vez tratarem-se de terceiros.

Logo, por onde quer que se olhe a questão, a sentença de improcedência deve ser mantida, ainda que por outro fundamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 17% (dezessete por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020